Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-54.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRADA A MISERABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Deflui-se da análise das provas dos autos que a apelante efetivamente demonstrou sua hipossuficiência financeira, premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido.
2. Comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça à autora, tendo em vista a declaração de hipossuficiência da qual se extrai presunção relativa de veracidade, não infirmada por outros elementos nos autos.
3. Deu-se provimento ao apelo para deferir à autora a gratuidade de justiça.